Tribunal: TJMT
Processo: 1009029-07.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009029-07.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[KAIRO DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 568.712.011-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1009029-07.2019.8.11.0003

AGRAVANTE:
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

AGRAVADOS:
KAIRO DE OLIVEIRA MOURA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGÃOS OFICIAIS – INOBSERVÂNCIA DO §3o DO ART. 256 DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

Admite-se a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu, na forma do artigo 256 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1009029-07.2019.8.11.0003

AGRAVANTE:
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

AGRAVADOS:
KAIRO DE OLIVEIRA MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
SANEAR – SERVIÇO SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, em face da decisão de ID 178691170, proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1009029-07.2019.8.11.0003,
que deu provimento ao apelo manejado por KAIRO DE OLIVEIRA MOURA e declarou a nulidade da citação por edital, determinando o regular processamento do feito com vistas ao esgotamento dos meios para localização do Agravado
.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que, de fato, esgotou todos os meios de localização do Agravado, uma vez que foram realizadas pesquisas e procedidas diligências via Correios e Oficial de Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que mantida a sentença que julgou procedente o pedido, afastando a alegação de nulidade da citação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 182613163, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023